Tribunal: TJSP
Processo: 2290393-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. R. decisão agravada que indeferiu a liminar de busca e apreensão. Constituição em mora que depende da efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor, com aviso de recebimento assinado, ainda que por terceiro. Avisos de recebimento assinalado motivo "ausente" após três tentativas. Ausência de prova da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. R. decisão agravada que indeferiu a liminar de busca e apreensão. Constituição em mora que depende da efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor, com aviso de recebimento assinado, ainda que por terceiro. Avisos de recebimento assinalado motivo "ausente" após três tentativas. Ausência de prova da constituição em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2290393-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante
BANCO ITAUCARD S.A., é agravado KEVIN LUCAS SILVA DE FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290393-55.2020.8.26.0000 - Hortolândia - Voto no 19498 - 2/4
Agravo de Instrumento no 2290393-55.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Banco Itaucard S.a.
Agravado: KEVIN LUCAS SILVA DE FARIA
Comarca: Hortolândia
Juiz: Milton Gomes Baptista Ribeiro
Voto no 19498
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Ação de busca e
apreensão. R. decisão agravada que indeferiu a liminar de busca e
apreensão. Constituição em mora que depende da efetiva entrega da
notificação extrajudicial no endereço do devedor, com aviso de
recebimento assinado, ainda que por terceiro. Avisos de recebimento
assinalado motivo “ausente” após três tentativas. Ausência de prova da
constituição em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no
911/69. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/12), com requerimento
de liminar, interposto por Banco Itaucard S/A, em razão da r. decisão copiada a
fls. 89, que determinou a emenda da petição inicial para fins de comprovar a
constituição da parte ré em mora, por meio de carta registrada por Cartório de
Títulos e Documentos ou protesto do título, sob pena de indeferimento da
petição inicial.
A agravante alega, em síntese, que: a notificação deve ser
considerada válida, pois enviada ao endereço constante do contrato; há
ocultação do devedor em receber a notificação; basta o encaminhamento da
notificação ao endereço do contrato; a mora está comprovada.
Pugna pelo provimento do recurso para que se considere regular a
notificação extrajudicial e se defira a liminar de busca e apreensão.
Recurso tempestivo (fls. 90) e preparado (fls. 91/92).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290393-55.2020.8.26.0000 - Hortolândia - Voto no 19498 - 3/4
Desnecessária a intimação da parte agravada, porquanto ainda
não citada. Além disso, tratando-se de liminar em ação de busca e apreensão
fundada em cláusula de alienação fiduciária em garantia, a questão deve ser
resolvida anteriormente ao ato citatório.
Anote-se que a realização de julgamento virtual se justifica pelo
descabimento de sustentação oral nesse caso, pela suspensão das sessões
presenciais de julgamento no Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau
determinado pelo Conselho Superior da Magistratura paulista em razão do alto
risco de disseminação do novo coronavírus, nos termos do Provimento no
2.550/2020, e pela inexistência de nulidade sem prejuízo.
Compulsando os autos, nota-se que a notificação extrajudicial foi
encaminhada ao endereço Rua Terezinha, 32
Jardim Nova Eur

Hortolândia/SP e os Correios informaram “ausente” por três vezes como o
motivo do insucesso da entrega (fls. 66/68 da origem).
Consoante a jurisprudência deste E. Tribunal, a constituição em
mora depende da efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço da
devedora, ainda que recebida por terceiro.
Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, “A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por
carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura
constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (grifos nossos).
Tem-se, portanto, que a comprovação da mora deve se dar por
aviso de recebimento assinado, ainda que por terceira pessoa.
No caso dos autos, entretanto, não foi juntado aviso de
recebimento assinado. Constam apenas informações de ausência, que, em
princípio, não têm força comprobatória da mora.
Nesse sentido:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de
procedência. Apelo da ré. Comprovação da entrega da notificação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290393-55.2020.8.26.0000 - Hortolândia - Voto no 19498 - 4/4
endereço do contrato. Necessidade, ainda que tenha sido recebida por
terceiro. Art. 2o, § 2o e art. 3o, do Decreto Lei no 911/69. Notificação
que, embora encaminhada ao endereço da devedora fornecido no
contrato, não foi recebida porque ela estava ausente, inexistindo
qualquer outra pessoa no imóvel localizado no endereço diligenciado.
Ausência de comprovação da mora. Requisito essencial da ação de
busca e apreensão. Ausência de intimação ficta para suprir a falta.
Sentença reformada. Extinção do processo, nos termos do art. 485, IV,
do CPC/2015. Ônus da sucumbência pelo autor. Apelo provido. (TJSP;
Apelação Cível 1032439-72.2017.8.26.0577; Relator (a): Carlos Dias
Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José dos Campos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2019;
Data de Registro: 22/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E
APREENSÃO Mora Notificação não entregue ao devedor por estar
ausente do seu domicílio
EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL

NECESSIDADE
Súmula 72 do STJ
Decisão mantida. RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2096104-64.2016.8.26.0000; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2016; Data de Registro:
09/06/2016)
Anote-se que a agravante não se insurgiu especificamente contra
a determinação do juízo a quo para que comprove a constituição em mora “por
meio de carta registrada por Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título”.
Destarte, ausentes novos elementos aptos a elidir as convicções
judiciais já esposadas na decisão liminar que indeferiu o requerimento de efeito
suspensivo pretendido pela parte agravante, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de
embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator